Tribunal: TJES
Processo: 5002443-34.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Latrocínio
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002443-34.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: THALES HENRIQUE FRANCA JEANMONOD
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PEDRO CANÁRIO - VARA ÚNICA
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. LATROCINIO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO LIMINAR PREJUDICADO. FEITO PRONTO PARA JULGAMENTO COLEGIADO. PRISÃO EM FLAGRANTE SUPOSTAMENTE REALIZADA DOIS DIAS APÓS OS FATOS. SUPERAÇÃO COM A CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PREVENTIVA E CONSTATAÇÃO DOS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE DE CONSTATAÇÃO A PRIMEIRO GOLPE DE VISTA. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO NA PROVA. VIA ELEITA INADEQUADA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA CONSTATADOS. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME.
MODUS OPERANDI
. ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. COMUNICABILIDADE. CONCURSO DE AGENTES. TEORIA MONISTA. AUTORIA DELITIVA. APROFUNDAMENTO. MÉRITO. INVIABILIDADE NO RITO DO
HABEAS CORPUS.
CONDIÇÕES PESSSOAIS SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA CONSTADADA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

1. Julga-se prejudicado o agravo interno interposto pelo impetrante, uma vez que o
habeas corpus
está pronto para julgamento colegiado.

2. O
STJ entende que
"a alegação de nulidades porventura existentes na prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, tendo em vista que constitui novo título a justificar a privação da liberdade"
(AgRg no HC n. 760.376/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 10/2/2023).
Assim, a afirmação do impetrante de que não houve prisão em flagrante, porque o crime de latrocínio teria ocorrido dois dias antes do que consta dos autos, fica superada com a conversão da prisão em preventiva, após a constatação do preenchimento dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP pela autoridade judicial.

3. N
ão se constata, a primeiro golpe de vista, a alegada ausência de justa causa por quebra da cadeia de custódia, até porque o impetrante, quando da impetração, nem sequer trouxe aos autos cópia da denúncia ou das peças informativas, ônus que lhe incumbia, porque tais documentos são imprescindíveis para a análise da tese invocada, que diz respeito à nulidade da prova por quebra da cadeia de custódia.
Apresentou cópia de parte das peças informativas, quando da interposição do agravo interno, o que fez de forma extemporânea, em contrariedade à orientação do STJ, que veda tal proceder.
De qualquer sorte, mesmo que admitida a juntada posterior, melhor sorte não assistiria ao impetrante, até porque a documentação foi apresentada de forma incompleta, nem sequer constando cópia da denúncia, e porque o trancamento da ação penal por ausência de justa causa somente é possível caso não haja necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, inadmissível na via eleita
(AgRg no HC n. 530.487/PB, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023).

4. É
imputada ao paciente a prática de um crime de latrocínio tentado, praticado em concurso de agentes, de no mínimo quatro pessoas, com emprego de ameaça e violência exercida por arma de fogo, além do crime de associação criminosa, circunstâncias que são aptas a evidenciar a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente. Precedentes.

5.
Ainda que o impetrante alegue que o paciente não portava a arma de fogo e apenas deu carona a quem anunciou o assalto,
"em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, as circunstâncias objetivas da prática criminosa comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame"
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.127.610/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).
Ademais, toda a questão atinente à autoria delitiva diz respeito ao mérito da ação penal e escapa à discussão desta ação constitucional.

6.
Como se sabe,
"condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes)"
(AgRg no RHC n. 173.374/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023).
Desta feita, presentes os requisitos da prisão preventiva, já enumerados, torna-se irrelevante a primariedade do paciente.

7.
A alegação de que não há contemporaneidade da medida em razão do tempo transcorrido desde os fatos não merece guarida, porquanto o acusado, ao menos do que consta das peças que instruem o presente feito, foi preso em flagrante, e, mesmo que tenha sido preso dois dias depois da ocorrência dos fatos, como apontado pela Defesa, este lapso temporal não é suficiente para afastar a contemporaneidade que se exige entre a data dos fatos e da decretação da prisão, que nitidamente é constatada no caso concreto.

8.
De acordo com entendimento remansoso do STJ, perfilhado por esta Corte,
“eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional”
(STJ, HC 707.047/AM, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022).

9.
Embora de fato tenha transcorrido certo lapso temporal desde o recebimento da denúncia, as justificativas apresentadas pelo magistrado
a quo
quanto à complexidade do feito

e os diversos pedidos de liberdade formulados na origem, que, de certa forma, contribuem para o retardo da marcha processual, afastam o aventado constrangimento ilegal.

10. Ordem denegada. Agravo interno prejudicado.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem e julgar prejudicado o agravo interno interposto pelo impetrante, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de THALES HENRIQUE FRANCA JEANMONOD em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA VARA ÚNICA DE PEDRO CANÁRIO, o qual vem mantendo a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº. 0000261-41.2022.8.08.0051, na qual lhe é imputada a prática do crime de latrocínio tentado em concurso de agentes com outros três denunciados e de associação criminosa.

O impetrante, em suma, sustenta que: i) não há justa causa para o ajuizamento da ação penal, uma vez que a característica dos infratores teria sido passada de forma informal aos policiais, o que acarretaria a quebra da cadeia de custódia e a invalidade da prova diante da dúvida acerca de sua credibilidade; ii) não se fazem presentes os requisitos da preventiva, não havendo contemporaneidade da medida; e iii) há excesso de prazo que caracteriza constrangimento ilegal.

Assim, pede a concessão da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente.

Uma vez indeferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça suscitou preliminarmente a prejudicialidade da tese de ilegalidade da prisão em flagrante em razão de sua superveniente conversão em prisão preventiva. No mérito, opinou pela denegação da ordem.

O impetrante interpôs agravo interno / regimental contra a decisão liminar, voltando a argumentar que houve a quebra da cadeia de custódia, pela ação policial de recuperação do objeto do crime e sua devolução à vítima sem lavratura de auto de apreensão e de auto de devolução. Reiterou que não há motivos para sustentar a prisão preventiva, porque o paciente apena pilotou a motocicleta utilizada no crime, não tendo voz de assalto nem portando a arma utilizada pelo menor T. O. S. no crime. Além disso, aponta que a arma estava desmuniciada, o que caracteriza hipótese de crime impossível. Reitera que não há contemporaneidade na manutenção da prisão, que perdura por mais de trezentos dias, caracterizando-se o excesso de prazo. Por fim, ressalta que o paciente possui condições subjetivas favoráveis a sua soltura. Forte em tais premissas, pugna pela reconsideração da decisão recorrida, ou por sua reforma, no julgamento colegiado.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de THALES HENRIQUE FRANCA JEANMONOD em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA VARA ÚNICA DE PEDRO CANÁRIO, o qual vem mantendo a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº. 0000261-41.2022.8.08.0051, na qual lhe é imputada a prática do crime de latrocínio tentado em concurso de agentes com outros três denunciados e de associação criminosa.

O impetrante, em suma, sustenta que: i) não há justa causa para o ajuizamento da ação penal, uma vez que a característica dos infratores teria sido passada de forma informal aos policiais, o que acarretaria a quebra da cadeia de custódia e a invalidade da prova diante da dúvida acerca de sua credibilidade; ii) não se fazem presentes os requisitos da preventiva, não havendo contemporaneidade da medida; e iii) há excesso de prazo que caracteriza constrangimento ilegal.

Assim, pede a concessão da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente.

Uma vez indeferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça suscitou preliminarmente a prejudicialidade da tese de ilegalidade da prisão em flagrante em razão de sua superveniente conversão em prisão preventiva. No mérito, opinou pela denegação da ordem.

O impetrante interpôs agravo interno / regimental contra a decisão liminar, voltando a argumentar que houve a quebra da cadeia de custódia, pela ação policial de recuperação do objeto do crime e sua devolução à vítima sem lavratura de auto de apreensão e de auto de devolução. Reiterou que não há motivos para sustentar a prisão preventiva, porque o paciente apena pilotou a motocicleta utilizada no crime, não tendo voz de assalto nem portando a arma utilizada pelo menor T. O. S. no crime. Além disso, aponta que a arma estava desmuniciada, o que caracteriza hipótese de crime impossível. Reitera que não há contemporaneidade na manutenção da prisão, que perdura por mais de trezentos dias, caracterizando-se o excesso de prazo. Por fim, ressalta que o paciente possui condições subjetivas favoráveis a sua soltura. Forte em tais premissas, pugna pela reconsideração da decisão recorrida, ou por sua reforma, no julgamento colegiado.

Pois bem, de plano, JULGO PREJUDICADO o agravo interno interposto pelo impetrante, uma vez que o
habeas corpus
está pronto para julgamento colegiado, oportunidade em que serão apreciadas as teses invocadas no
writ.

Acerca da preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça, de fato, o STJ entende que
"a alegação de nulidades porventura existentes na prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, tendo em vista que constitui novo título a justificar a privação da liberdade"
(AgRg no HC n. 760.376/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 10/2/2023).

Assim, a afirmação do impetrante de que não houve prisão em flagrante, porque o crime de latrocínio teria ocorrido dois dias antes do que consta dos autos, fica superada com a conversão da prisão em preventiva, após a constatação do preenchimento dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP pela autoridade judicial.

No entanto,
in casu,
embora quando da impetração, a prisão em flagrante já tivesse sido convertida em preventiva, e inclusive indeferida a liberdade provisória postulada na origem, há outras teses levantadas no
habeas corpus
que não ficam prejudicadas, pois impugnam de forma específica a prisão preventiva que vem sendo mantida, devendo ser apreciadas por esta Corte.

Volto-me à apreciação dos argumentos lançados pelo impetrante.

Conforme consignado na decisão prefacial,
"’a adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o mandamus venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ’ (STF, HC 16.6543-AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 29/04/2019, DJe 07/05/2019)”
(STJ, RHC n. 132.186/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 5/4/2021).

Além disso,
“o trancamento da ação penal em habeas corpus, por falta de justa causa ou por inépcia, situa-se no campo da excepcionalidade, somente cabível quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva ou ainda da incidência de causa de extinção de punibilidade”
(STJ, AgRg no RHC n. 167.277/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).

In casu
, não constato, a primeiro golpe de vista, a alegada ausência de justa causa, até porque o impetrante, quando da impetração, nem sequer trouxe aos autos cópia da denúncia ou das peças informativas, ônus que lhe incumbia, porque tais documentos são imprescindíveis para a análise da tese invocada, que diz respeito à nulidade da prova por quebra da cadeia de custódia.

Apresentou cópia de parte das peças informativas, quando da interposição do agravo interno, o que fez de forma extemporânea, em contrariedade à orientação do STJ, que veda tal proceder:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. GESTÃO FRAUDULENTA. EVASÃO DE DIVISAS. FORMAÇÃO DE QUADRILHA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SENTENÇA. JUNTADA POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO DA CORTE A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.1. Embora tenha o ora agravante, por ocasião dos embargos de declaração, encartado aos autos cópia da sentença condenatória, é consabido que o rito do habeas corpus exige prova pré-constituída do direito alegado, de modo que "a documentação necessária ao exame do constrangimento ilegal a que estaria sendo submetido o paciente deve estar presente nos autos no momento da impetração do habeas corpus, não se admitindo a juntada posterior de peças processuais, tampouco que a instrução seja feita por outros meios, como links ou consulta ao processo na página eletrônica do Tribunal de origem. Precedentes.(RHC n. 122.600/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 05/03/2020)" (AgRg no HC n. 640.839/MS, relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/4/2021, DJe 19/4/2021).2. O pleito defensivo de reconhecimento da confissão espontânea, da forma como deduzido nas razões iniciais da impetração, não foi objeto de prévia análise de mérito pelas instâncias ordinárias, não havendo como se afastar a conclusão de que o exame inaugural da controvérsia, diretamente por esta Corte, esbarraria no óbice da supressão de instância.3. Agravo regimental improvido.(AgRg nos EDcl no HC n. 652.561/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 31/8/2021.)

De qualquer sorte, mesmo que admitida a juntada posterior, melhor sorte não assistiria ao impetrante, até porque a documentação foi apresentada de forma incompleta, nem sequer constando cópia da denúncia, e porque o trancamento da ação penal por ausência de justa causa
somente é possível caso não haja necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, inadmissível na via eleita (AgRg no HC n. 530.487/PB, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023).

Ocorre que, para analisar as questões trazidas pelo impetrante, relativas à suposta quebra de custódia, é necessário se imiscuir na análise de provas, as quais nem sequer constam integralmente no presente
writ,
não sendo portanto a via eleita adequada para o enfrentamento da questão trazida.

Acerca dos requisitos da prisão preventiva, novamente, vejo que o
writ
foi instruído de forma deficitária, pois apenas se acostou aos autos cópia de parte da decisão que indeferiu o pedido de liberdade ao paciente, a qual faz referência à gravidade concreta do delito atribuído ao paciente.

Não obstante, conforme constatado em sede prefacial, é imputada ao paciente a prática de um crime de latrocínio tentado, praticado em concurso de agentes, de no mínimo quatro pessoas, com emprego de ameaça e violência exercida por arma de fogo, além do crime de associação criminosa, circunstâncias que são aptas a evidenciar a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente. Neste sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. MEDIDAS CAUTELARES. INAPLICABILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.2. Ademais, conforme preconiza o art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, o magistrado, ao proferir sentença condenatória, "decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar", sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta.3. No caso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o crime de roubo teria sido praticado mediante o uso de arma de fogo e em concurso de agentes, envolvendo adolescente. Essas circunstâncias, aliadas ao fato de que os acusados teriam amarrado os punhos e pés da vítima, determinando que esta se deitasse na estrada, justificam a prisão cautelar, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que não há ilegalidade quando a segregação preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o delito fora praticado. Precedentes.4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.5. Não há falar em ausência de contemporaneidade na segregação cautelar, uma vez que ela foi decretada desde o início da persecução penal e, no momento da confirmação da condenação pelo Tribunal de origem, constatou-se ainda a presença do periculum libertatis, pois a colocação do recorrente em liberdade representa risco concreto à ordem pública.6. Agravo regimental a que se nega provimento.(AgRg no AREsp n. 2.223.995/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023.)

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LATROCÍNIO TENTADO E MAJORADO. FLAGRANTE. DEMORA NA COMUNICAÇÃO. IRREGULARIDADE. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE SUPERADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que, uma vez decretada a prisão preventiva, fica superada a tese de excesso de prazo na comunicação do flagrante. 2. A conversão do flagrante em prisão preventiva torna superada, também, a alegação de nulidade, relativamente à falta de audiência de custódia. 3. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 4. Na hipótese, a prisão preventiva está adequadamente motivada com base em elementos concretos extraídos dos autos, diante do modus operandi da suposta conduta criminosa, indicando a periculosidade do recorrente que, em concurso de agentes e mediante ameaça perpetrada com emprego de arma de fogo, teria adentrado na casa da vítima e, após rendê-la, exigido a entrega de objetos de valor. 5. Recurso ordinário em habeas corpus não provido. (STJ, RHC n. 90.113/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/12/2017, DJe de 13/12/2017).

Ainda que o impetrante alegue que o paciente não portava a arma de fogo e apenas deu carona a quem anunciou o assalto,
"em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, as circunstâncias objetivas da prática criminosa comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame"
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.127.610/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

Ademais, toda a questão atinente à autoria delitiva diz respeito ao mérito da ação penal e escapa à discussão desta ação constitucional.

Como se sabe,
"condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes)"
(AgRg no RHC n. 173.374/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023).

Desta feita, presentes os requisitos da prisão preventiva, já enumerados, torna-se irrelevante a primariedade do paciente.

A alegação de que não há contemporaneidade da medida em razão do tempo transcorrido desde os fatos não merece guarida, porquanto o acusado, ao menos do que consta das peças que instruem o presente feito, foi preso em flagrante, e, mesmo que tenha sido preso dois dias depois da ocorrência dos fatos, como apontado pela Defesa, este lapso temporal não é suficiente para afastar a contemporaneidade que se exige entre a data dos fatos e da decretação da prisão, que nitidamente é constatada no caso concreto.

Já em relação ao fato de o acusado estar preso há mais de 300 (trezentos) dias, o impetrante confunde institutos, pois não se trata aqui de averiguar ou não a existência da contemporaneidade da medida, mas sim de apurar eventual excesso de prazo que configure constrangimento ilegal.

De acordo com entendimento remansoso do STJ, perfilhado por esta Corte,
“eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional”
(STJ, HC 707.047/AM, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022).

No mesmo sentido:
TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200076501, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 31/03/2021, Publicação no Diário: 26/04/2021.

In casu,
constato, em consulta ao sistema e-jud, que o crime foi supostamente praticado em maio de 2022 e a denúncia recebida em junho daquele mesmo ano.

Aparentemente, foram realizados diversos pedidos de liberdade na origem, e que o processo encontra-se em fase de citação dos acusados, que apresentam endereços em Estados diversos, tendo sido necessária a expedição de carta precatória.

Entendo, em sede prefacial, que, dentro da razoabilidade, o processo vem tomando seu curso regular, não havendo que se falar, ao menos por ora, em excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal, mormente diante da complexidade do caso concreto e da multiplicidade de réus.

Além disso, ao prestar informações, a autoridade apontada como coatora ressaltou fatos que justificam a demanda de um tempo maior para a instrução, quais sejam:
"(i) complexidade dos fatos; (ii) pluralidade de réus, inclusive, com endereços em Estado diverso; (iii) a citação inicial de um dos réus por edital e posterior conhecimento de que o mesmo encontrava-se preso por autos diversos em outro Estado, o que ensejou em novas diligências para que fosse efetivada a citação pessoal do mesmo; e (iv) a necessidade de igualar a fase processual do feito em relação a todos os réus"
.

Embora de fato tenha transcorrido certo lapso temporal desde o recebimento da denúncia, as justificativas apresentadas pelo magistrado
a quo
e
os diversos pedidos de liberdade formulados na origem, que, de certa forma, contribuem para o retardo da marcha processual, afastam o aventado constrangimento ilegal.

Nesse sentido:
TJES,
HC
100210048862, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 09/02/2022, Publicação: 24/02/2022;
TJES, HC 100210029771, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 01/09/2021, Publicação: 15/09/2021.

Ante o exposto, DENEGO a ordem postulada, JULGANDO PREJUDICADO o agravo interno interposto contra a decisão prefacial.

É como voto.